Tribunal: TJMT
Processo: 1030766-36.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030766-36.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[KATIA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 447.886.458-66 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA E CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA –
PRETENDIDO O RELAXAMENTO DA PRISÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, SUA SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR

– DECRETO SEGREGATÍCIO IDONEAMENTE FUNDAMENTADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO CLAUSTRO CAUTELAR – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTE PRIMÁRIA, DE BONS ANTECEDENTES, COM ENDEREÇO CERTO E EMPREGO LÍCITO – MÃE DE CRIANÇAS MENORES – CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA E APARENTE AUSÊNCIA DE RISCO AOS INFANTES – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA EM PARTE, PARA SUBSTITUIR, EM DEFINITIVO, A PRISÃO PREVENTIVA PELO RECOLHIMENTO DOMICILIAR.

1.
Conquanto tenha sido adequadamente fundamentado o decreto segregatício, o preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão de prisão domiciliar torna medida de rigor o deferimento da referida benesse, em atenção ao princípio da integral proteção à criança.

2. Ordem parcialmente concedida
para
confirmar a liminar anteriormente deferida e substituir em definitivo a prisão preventiva da paciente pelo recolhimento cautelar em domicílio, observada a imposição de monitoramento eletrônico, bem como as demais providências acautelatórias fixadas pelo d. juízo
a quo
.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1030766-36.2023.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

KATIA DA SILVA OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
da paciente nos autos n. 1018367-43.2023.8.11.0042, pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
.

A fim de contextualizar a impetração, a i. Defensoria Pública sustenta que não estão presentes os
requisitos da prisão preventiva
dispostos no artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal, sobretudo pela
primariedade
da paciente, ao que acrescenta a tese de que o decreto cautelar não se encontra
adequadamente fundamentado
, pois alicerçado tão somente na
gravidade abstrata do delito
, sendo possível a aplicação de
cautelares menos onerosas
.

Aduz, ademais, que a paciente é genitora de três menores,
Kamilly
, de 05 (cinco) anos,
Pedro
,
de 11 (onze) anos e
Brayan
, com 13 (treze) anos, sendo
imprescindível
aos cuidados da prole, a justificar, ao menos, a concessão de
prisão domiciliar
, nos moldes do artigo 318, inciso V, do CPP. Nesse desiderato, a i. Defensoria Pública acrescenta ainda que, malgrado o Ministério Público na origem tenha se manifestado pela substituição da prisão preventiva por domiciliar, o Juízo
a quo

indeferiu
.

Com lastro em tais assertivas, requer a concessão
in limine
da ordem liberatória, a fim de que seja imediatamente determinada a
soltura
da paciente, com o
relaxamento
da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por
prisão domiciliar
.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo do remédio heroico.

A inicial de
habeas corpus
veio instruída com a documentação digital encartada no ID 196608179 e seguintes, posteriormente complementada por cópia dos autos originários, consoante se vê do ID 196609682.

Distribuídos os autos durante o Recesso Forense, a medida liminar foi
deferida
(ID 185272187), tendo sido concedida a
prisão domiciliar
à paciente, e, posteriormente, se requisitou a apresentação de informações por parte do d. juízo
a quo
, as quais foram prestadas por meio do ID 197292690.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão parcial da ordem
,
ratificando-se a liminar outrora deferida
(ID 198596664).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e, uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que a ora paciente
KATIA DA SILVA OLIVEIRA
foi
denunciada
como incursa nas sanções do
art. 33,
caput
, e art. 40, V, da Lei n. 11.343/06.

Colhe-se da exordial acusatória que,
no dia
25/10/2023
, por volta das 12h14min, na Avenida Santo Antônio, no Km 387 da rodovia BR 364, em Cuiabá/MT, a paciente
transportava, para outro Estado da Federação, imbuída de outros fins que não o consumo pessoal, 03 (três) tabletes de pasta base de cocaína
, com massa total de
3,050 kg
(três quilogramas e cinquenta gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo o caderno investigativo, na data dos fatos, a equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização de rotina no KM 387 da BR 364 quando iniciou a averiguação de ônibus da empresa
São Luiz
, que fazia o itinerário Cuiabá/Goiânia e possuía 05 (cinco) passageiros.

Durante entrevistas com os passageiros, os agentes solicitaram a passagem de
KATIA
, ocupante da poltrona 35, e lhe questionaram o motivo de sua viagem, oportunidade que a paciente relatou que havia ido a Cuiabá/MT por turismo, mas não soube indicar os locais visitados, informando apenas ter ficado em um hotel próximo à rodoviária.

Em continuidade, após checagem junto aos outros passageiros, os policiais solicitaram que a paciente descesse do veículo com sua mochila e utilizaram um cão farejador para averiguar sua única bagagem, ocasião em que o animal sinalizou que a mochila de
KATIA
poderia conter entorpecentes, razão pela qual os agentes abriram a mochila e, dentro dela, encontraram 03 (três) tabletes de cocaína.

Durante entrevista preliminar com a equipe policial, a paciente informou que receberia
R$ 1.800,00
(um mil e oitocentos reais) pelo transporte do entorpecente até a cidade de São Paulo/SP, e que recebera os ilícitos de um rapaz na parte externa da rodoviária de Cuiabá, em frente ao hotel anexo ao ponto de ônibus.

Posteriormente, perante a autoridade policial,
KATIA
confessou que aceitou transportar os ilícitos até a cidade de Belo Horizonte/MG pela quantia de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) e explicou que teria vindo de Diadema/SP até Cuiabá/MT para receber os tóxicos.

Acerca da dinâmica delitiva, negou conhecer o homem que lhe entregou o narcótico e elencou suas características físicas, afirmando que se tratava de sujeito conhecido por “
Neto
”. Explicou que “
Neto
” lhe orientou que em Belo Horizonte/MG um homem com alcunha de “
Baixinho/Mano
” iria encontrá-la, tendo a paciente confiado à d. autoridade policial o número de telefone do indivíduo.

Por derradeiro, em seu interrogatório, a paciente também negou conhecê-lo pessoalmente e alegou que ele deve ter entrado em contato consigo por saber que passava necessidade financeira para criar seus filhos.

Realizada a prisão em flagrante, o claustro pré-cautelar restou
posteriormente

convertido em prisão preventiva
, ao que se seguiu o requerimento de
substituição por prisão domiciliar
, pleito ao qual
não se opôs o
parquet
.
Todavia, em
23/11/2023
, o d. juízo
a quo
manteve a prisão preventiva
, contexto em que se insurgiu a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a expor as razões pelas quais entendo que a pretensão deduzida no
writ

merece acolhimento
, ao menos
parcialmente
.

De início, imperioso destacar que, tendo sido a prisão preventiva decretada, inicialmente,
após requerimento do i. órgão ministerial
, não há falar em
malfadada prisão decretada de ofício
; uma vez que o mero fato de o
parquet
não ter se oposto à concessão de prisão domiciliar
não vincula o julgador
, consoante bem alinhavado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça.

Demais disso, colhe-se do decreto segregatício terem sido indicados adequadamente os
fundamentos
utilizados pelo d. magistrado singular para impor a prisão cautelar à paciente, tendo sido bem delineados o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, este último caracterizado pelo
transporte de vultosa quantidade de entorpecente de alto poder viciante, para outro Estado da Federação
.

Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente,
in verbis
:

“
[...] A custódia cautelar se justifica para fins de preservar a ordem pública quando as circunstâncias fáticas apresentadas – apreensão de exorbitante quantidade de droga altamente nociva – cerca de 9,4kg de cocaína, transportadas entre Estados da Federação – revelam não só o alto grau de reprovabilidade da conduta, mas também da real periculosidade que o paciente oferece ao meio social, pouco importando se ostenta bons predicados pessoais. Enunciados Orientativos ns. 25 e 43 – TJ/MT
”.

(N.U 1021866-64.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2023, Publicado no DJE 30/10/2023). — Destaquei.

Portanto, estando satisfeitos os requisitos normativos, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
,
não encontro motivos aptos a respaldar o pretendido
relaxamento da clausura
; mesmo porque, como bem preconiza o art. 282, §6º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pela agente, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 43

da TCCR/TJMT.

Por outro lado,
assiste razão à i. Defensoria Pública quanto à concessão de prisão domiciliar
.

Isso porque, como é cediço, ao julgar o
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP
, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n. 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.
— Grifei.

Inclusive, impende destacar que a possibilidade de a segregada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n. 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangok.

Com isso, não restam dúvidas de que
a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança
.

E assim o é porque, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo,
a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor
, afinal, o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos é a
proteção ao infante
, e não sua utilização como salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade.

Diante desse cenário, a análise dos autos revela que, além de

ser
primária
,
KATIA
está sendo acusada de delito perpetrado
sem violência ou grave ameaça à pessoa
, tampouco cometido
contra seus dependentes
, inexistindo circunstâncias fáticas que indiquem a existência de
risco
aos filhos que com ela convivem; cabendo mencionar, ainda, que se cuida de paciente com
endereço certo
e
emprego lícito
.

Nesse contexto, estou convencido de que, ainda que a prisão preventiva tenha sido imposta de maneira
adequada e fundamentada
, a análise do caso revela a
viabilidade de sua substituição
pela vindicada
prisão domiciliar
, em atenção ao fundamental
interesse das crianças.

Via de consequência, em consonância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, entendo que a medida liminar anteriormente deferida há de ser
ratificada
, com a concessão em definitivo de prisão domiciliar à acusada,
no interesse do desenvolvimento de seus filhos menores, condicionada ao
monitoramento eletrônico
, nos termos estabelecidos pelo douto Relator Plantonista, Exmo. Des. Paulo da Cunha, sem prejuízo da imposição de
demais medidas
por parte do d. juízo
a quo
.

Não obstante, relembro, por oportuno, que o afastamento da fiança estabelecida não obsta os efeitos das medidas cautelares estabelecidas pela d. autoridade judiciária de primeiro grau; valendo acrescentar, outrossim, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação assim como a revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
ratifico
a decisão liminar para
CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus
em definitivo
,

a fim de
substituir a prisão preventiva imposta à paciente pelo recolhimento cautelar em domicílio
,
observada a imposição de monitoramento eletrônico, bem como todas as
demais providências acautelatórias estabelecidas na instância singela.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024